Tribunal: TJSP
Processo: 1011148-36.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO – PRAZO – DEZ ANOS – ART. 205 DO CC.
- Ação revisional de contrato bancário- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da formalização do contrato- Artigo 205 do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

- Em se tratando de demanda revisional decorrente de contrato bancário, a ação é de natureza

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NATUREZA PESSOAL - PRESCRIÇÃO – PRAZO – DEZ ANOS – ART. 205 DO CC.
- Ação revisional de contrato bancário- Ação de natureza pessoal- Prazo prescricional de dez anos, a partir da formalização do contrato- Artigo 205 do CC de 2002 - Precedentes do STJ:

- Em se tratando de demanda revisional decorrente de contrato bancário, a ação é de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando o seu transcurso a partir da formalização do contrato. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça

CERCEAMENTO DE DEFESA
– Alegação de abusividade dos encargos e taxas cobradas – Perícia contábil – Desnecessidade – Controvérsia que pode ser solucionada apenas à luz do que dispõe a avença – Julgamento antecipado da lide – Possibilidade:

– Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida independe de perícia e pode ser analisada apenas à luz do que prevê o contrato celebrado entre as partes, autorizando-se o julgamento antecipado da lide.

APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Cobrança de parcela de mútuo– Existência – Restituição em dobro – Descabimento- Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que a cobrança indevida de parcela de mútuo ocorreu antes da publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, incabível a restituição em dobro, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MORAIS
– Cobrança de encargos bancários – Juros abusivos, acima da média do mercado- Ocorrência – Descumprimento da lei ou contrato – Violação a direitos da personalidade, que gera dano moral – Não reconhecimento:

– A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, suficiente para gerar dano moral, sendo admissível apenas a restituição daquilo que foi cobrado indevidamente.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.